Tribunal: TJDFT
Processo: 0702905-81.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REVISÃO DE PENSÃO. PENSIONISTA. VIÚVA. EX-SERVIDOR PÚBLICO. VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA ALIMENTAR. BOA-FÉ. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é indevida a restituição de valores percebidos indevidamente e corrigidos posteriormente, em face da boa-fé no recebimento, bem como pelo caráter alimentar da verba.
2. Apesar de a Administração Pública poder rever seus próprios atos quando eivados de erro ou ilegalidade, essa revisão não possibilita a imposição ao servidor devolver o que recebeu indevidamente, quando se tratar de verba de caráter alimentar, recebida de boa-fé, sobretudo quando este não tiver contribuído para o equívoco que resultou no pagamento em desconformidade com os preceitos legais.
3. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, com base no Art. 85, § 11 do Código de Processo Civil.